Tribunal: TJDFT
Processo: 0003763-60.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003763-60.2016.8.07.0007 RECORRENTE: GLEISON PEREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA E DO AGENTE DE POLÍCIA. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA E COERÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. INDÍCIO DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmados em Juízo, notadamente pela prova oral colhida em audiência. As declarações dos funcionários, prepostos da vítima (pessoa jurídica) e do agente de polícia que participou das investigações e produziu o relatório do inquérito mostram-se coerentes e firmes, razão pela qual não há que se falar em insuficiência de provas. 2. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o auto de reconhecimento de pessoa seria inválido, porquanto não confirmado em juízo e não poderia embasar o decreto condenatório, não merece acolhimento, mormente porque, embora realizado por fotografia, foi observado, no caso, o disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal e corroborado pela prova oral colhida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O mero reconhecimento de pessoa por fotografia, de fato, não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Contudo, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve ser mantida a condenação. 4.Não obstante o réu, em juízo, tenha negado a autoria delitiva, o conjunto probatório constante nos autos, sobretudo os vídeos do sistema de segurança e o laudo de exame prosopográfico, mostram-se suficientes a embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas e em observância ao princípio in dubio pro reo. 5. A dosimetria da pena está em consonância com a norma de regência e o repertório jurisprudencial e deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, por ausência de provas para a sua condenação, já que essa não poderia ter sido embasada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não ratificados em juízo, em testemunhos indiretos e pelo irregular reconhecimento fotográfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmados em Juízo, notadamente pela prova oral colhida em audiência (...). Com efeito, a negativa de autoria do acusado é solitária no contexto probatório, não sendo suficiente para fragilizar a segurança da prova que indica a prática do fato criminoso pelo acusado, notadamente a prova oral sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliada ao laudo de exame prosopográfico no 046/2017 (ID 46880108, p. 95/102) e às gravações das câmeras de segurança. Outrossim, diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva que o auto de reconhecimento de pessoa (ID 46880108, p. 28) seria inválido e não poderia embasar o decreto condenatório não merece acolhimento, mormente porque, embora realizado por fotografia, foi observado” (ID 49799783). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)", e "não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento (...), visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023 e HC 826.118, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 3/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027